Tribunal: TJMT
Processo: 1017740-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017740-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IONE ALVES DINIZ - CPF: 738.692.524-72 (ADVOGADO), DILMA ALVES DA SILVA - CPF: 882.494.682-87 (AGRAVANTE), PET SHOP PRAZERES DO ANIMAL LTDA - CNPJ: 24.531.807/0001-19 (AGRAVANTE), RAIALLA APARECIDA MAZETI VEIGA - CPF: 072.518.489-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – NÃO CONCESSÃO – DECISÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Não havendo o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do efeito suspensivo, no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Dilma Alves da Silva e Pet Shop Prazeres do Animal Ltda., contra a decisão que negou o pedido de efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, por eles manejado (id. 224216675).

Os Agravantes pretendem a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que demonstraram nos autos que os valores bloqueados em suas contas são impenhoráveis, uma vez que decorrem de sua atividade profissional como Médica Veterinária. Ademais, a quantia mensal recebida não ultrapassa 50 (cinquenta) salários mínimos, sendo assim, comprovam a probabilidade do direito invocado.

Afiança que “o juízo
a quo
não levou em consideração as defesas dos agravantes, decidindo por bloquear suas contas, sem ao menos avaliar a legalidade da execução proposta, já que ainda não foi julgado os embargos à execução (defesa dos executados)”.

A Recorrida, apesar de intimada, não apresentou as contrarrazões ao Recurso (id. 233672194).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto por Dilma Alves da Silva e Pet Shop Prazeres do Animal Ltda.
,
contra a decisão que negou o pedido de efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, por eles manejado (id. 224216675).

Ao analisar o pleito de antecipação da tutela recursal, assim consignei:

(...) Em que pese os argumentos recursais, bem como a documentação constante dos autos, entendo que a probabilidade de provimento do Recurso é duvidosa, já
que não restou comprovado, de plano, que o montante constrito na conta da Agravante prejudica a sua subsistência e de sua família
.

Ressalta-se, ainda, que
o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.”.

É certo que, mesmo tratando-se de uma fase de cognição sumária, deve a parte pleiteante trazer a evidência do direito, bem como da lesão.

Por tais considerações, tenho que a não concessão do da liminar recursal é medida impositiva.

Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.

Analisando a argumentação esposada pelos Agravantes, entendo que o Recurso não merece provimento, porque os requisitos necessários à concessão do pedido de tutela recursal não foram preenchidos.

Com efeito, constou da decisão ora agravada, em que foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, no Agravo de Instrumento, que não restou comprovado, de plano, que o montante constrito nas contas dos Agravantes, R$ 600,63 (seiscentos reais e sessenta e três centavos), é destinado à subsistência familiar em prestígio às premissas de mínimo existencial e de patrimônio mínimo que norteiam a fixação das hipóteses legais de impenhorabilidade.

É certo que a decisão liminar não exige pormenores típicos da análise do mérito, visto que, prolatada em momento processual cujo exame do caso é superficial, ou seja, não exauriente.

Por fim, considerando que o Agravante não trouxe elementos novos a modificar a decisão agravada,
a manutenção do
decisum
se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto por
Dilma Alves da Silva e Pet Shop Prazeres do Animal Ltda.
, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024